Tribunal: TJDFT
Processo: 0742758-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL. MORA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS AO APENADO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, embora tenha deferido a progressão de regime ao apenado condenado por tentativa de homicídio qualificado, indeferiu o pedido de concessão de benefícios externos, trabalho externo e saídas temporárias, condicionando sua análise à prévia realização de exame criminológico, o qual, embora regularmente determinado há quase dois anos, ainda não foi concretizado por inércia estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a demora estatal na realização de exame criminológico inicial pode obstar a concessão de benefícios externos ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico previsto no art. 8o da LEP e no art. 34 do CP tem caráter inicial e visa à individualização da execução, não podendo sua não realização ser utilizada indefinidamente como óbice à fruição de direitos do apenado, especialmente quando ausente justificativa plausível e verificada mora atribuível à Administração Pública.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a inércia estatal na realização do exame criminológico não pode ser imputada ao apenado, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e à finalidade ressocializadora da pena.
5. A mora estatal na realização do laudo não pode impedir indefinidamente a análise do benefício, devendo ser fixado prazo máximo de 180 dias para sua conclusão, em regime de urgência, a fim de equilibrar os interesses do apenado e da sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A mora estatal na realização do exame criminológico não pode impedir, indefinidamente, a concessão de benefícios externos legalmente previstos.
2. O apenado que cumpre os requisitos legais para a concessão de benefícios externos não pode ser prejudicado por omissão administrativa injustificada.